Tribunal: TJES
Processo: 0001710-37.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001710-37.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO CHAIDER DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001710-37.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO CHAIDER DE PAULA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO POR MOTIVOS DE GÊNERO.
ART. 147, §1º, II, CP.
PENA-BASE.
PERSONALIDADE.
FEITOS CRIMINAIS
EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gustavo Chaider de Paula contra sentença da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou por perseguição contra mulher, por razões de gênero, com base no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, à pena de um ano, um mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se inquéritos policiais e ações penais em andamento justificam a
valoração negativa do vetor
personalidade do réu na primeira fase da dosagem da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fim de preservar o estado de inocência do acusado, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizadas para para valorar negativamente a personalidade do acusado e, assim, agravar a pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser utilizados para valorar negativamente a personalidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59, art. 147-A, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.324.309/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 29.09.2023; STJ, Súmula
444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001710-37.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO CHAIDER DE PAULA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por Gustavo Chaider de Paula, em face da sentença da
1ª
Vara
Criminal
de
Viana
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo
147-A, §1º, inciso II,
do Código Penal, à pena de 01 (um)
ano, 01 (um)

mês
e 15 (quinze) dias de detenção,
no regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que
o apelante, reiteradamente, por cerca de cinco meses, perseguia a vítima, ameaçando-lhe as integridades física e psicológica, perturbando suas esferas de liberdade e privacidade. Detalha a inicial, ainda, que autor e ofendida mantiveram relacionamento por aproximadamente nove meses e, estando separados, passou a perturbar-lhe o sossego, telefonando para o trabalho da vítima e
a
ameaçando quando
ela ia à casa do acusado buscar o filho.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de
id. nº 9801120
, a defesa postula
a reanálise da pena-base, em especial, com o afastamento da valoração negativa dada à vetorial relativa à personalidade do agente.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº 9801123
, pel
a preservação da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no id. de nº
10153741
, se posiciona pelo provimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, o qual, vale repisar, não discute o mérito da imputação, restringindo-se a debater
a valoração negativa de uma das operadoras do artigo 59 do Código Penal. Vejamos:

A
pena-base foi estabelecida em
nove
meses de
reclusão
, mediante a valoração negativa da
circunstância judicial relacionada à personalidade, mediante a seguinte fundamentação:

a PERSONALIDADE do réu é voltada para a prática de crimes de violência contra a mulher, diante dos diversos registros existentes em seu desfavor, todos praticados em face da Sra. Isadora Stéfani de Oliveira Silva, o que deve ser valorado em seu desfavor;

Como parece claro, a conclusão
se baseia em processos em trâmite, o que ofende o entendimento plasmado no Enunciado n
o
444, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
(
STJ,
Súmula n. 444,
3ª
Seção, 13/5/2010).

Na mesma linha, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/9/2023,
no sentido de que “É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ.”

Desta forma,
a fim de preservar o estado de inocência do acusado, inviável que inquéritos policiais e ações penais em andamento sejam empregados para a exasperação da pena-base.

Assim,
reduz
o a pena-base
ao mínimo legal:
6 (SEIS)
M
E
S
ES
DE
RECLUSÃO
.

Na etapa média,
não foram registradas circunstâncias agravantes ou atenuantes da
reprimenda
.

Por fim, incidiu a causa de aumento
aludida no inciso II, do § 1°, artigo 147-A,
do Código Penal,
razão pela qual a sanção foi majorada em
1/
2
(
metade
).
Assim, fica a pena estabelecida,
em caráter definitivo, e
m

9
(
NOVE
) MESES DE
RECLUSÃO
.

Preservo os demais termos da sentença, em especial, o regime inicial aberto e a vedação à substituição e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, reduzir a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reduzir a pena imposta.